Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
II. Não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, impõe ao pai o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
IV. Tem direito subjetivo aos alimentos filho que, conquanto tenha atingido a maioridade, é estudante universitário e não pode prover o próprio sustento, tendo em vista a obrigação alimentar dos pais calcada no parentesco e na solidariedade familiar, segundo o disposto nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.
V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção dos filhos.
VI. Recurso conhecido e desprovido.